Tribunal: TJSP
Processo: 1010929-25.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Improcedência. Insurgência.

Débito. Comprovação. Necessidade. Elementos dos autos que são indicativos de que o autor é devedor em contratos de conta-corrente e cartão de crédito celebrados com a cedente.

Ausência de pagamento. Débito lançado em cadastro de inadimplentes que é exigível em face do autor que diz não reconhecê-lo. Cessionária que

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Improcedência. Insurgência.

Débito. Comprovação. Necessidade. Elementos dos autos que são indicativos de que o autor é devedor em contratos de conta-corrente e cartão de crédito celebrados com a cedente.

Ausência de pagamento. Débito lançado em cadastro de inadimplentes que é exigível em face do autor que diz não reconhecê-lo. Cessionária que agiu no exercício regular de direito.

Litigância de má-fé. Configuração. Autor que atuou falseando a verdade dos fatos, com ocultando inclusive da existência da relação jurídica visando desconstituir débito por ele assumido.

Multa devida, porém com modificação para que seja aplicada no índice de 10% sobre o valor atualizado da causa.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010929-25.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FELIPE
PINHEIRO GONCALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-25.2017.8.26.0602 -Voto no 43.713
2
Voto no 43.713
Apelação no 1010929-25.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Felipe Pinheiro Goncalves
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Improcedência. Insurgência.
Débito. Comprovação. Necessidade. Elementos dos autos que são
indicativos de que o autor é devedor em contratos de conta-
corrente e cartão de crédito celebrados com a cedente.
Ausência de pagamento. Débito lançado em cadastro de
inadimplentes que é exigível em face do autor que diz não
reconhecê-lo. Cessionária que agiu no exercício regular de direito.
Litigância de má-fé. Configuração. Autor que atuou falseando a
verdade dos fatos, com ocultando inclusive da existência da
relação jurídica visando desconstituir débito por ele assumido.
Multa devida, porém com modificação para que seja aplicada no
índice de 10% sobre o valor atualizado da causa.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito, reportada a
débito lançado em cadastro de devedores que o autor diz não reconhecer.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou
o demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00, observada a gratuidade processual concedida, e,
ao pagamento de multa fixada em R$ 1.000,00, por litigância de má-fé.
Clama o autor em seu recurso pela reforma da conclusão de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-25.2017.8.26.0602 -Voto no 43.713
3
grau e o faz sob o argumento de que houve nos autos do processo pedido de
renúncia ao direito de ação e a r. sentença, ao acolher tal pleito, sem qualquer
fundamentação, analisou as demais provas dos autos e o condenou por litigância de
má-fé.
Diz o recorrente não ser cabível sua condenação por litigância de má-
fé tão somente porque exerceu seu direito de ação garantido constitucionalmente, e
não há qualquer prova de má-fé nos autos, sobretudo porque em momento algum
afirmou que não reconhecida o débito ou mesmo postulou indenização por danos
morais.
Alega que a má-fé deve ser comprovada e a boa-fé é presumida e não
está demonstrado nos autos que o apelante faltou com o dever de lealdade em
relação à parte contrária e à própria Justiça, a fim de obstar o trâmite do processo e
de causar prejuízo à parte, em decorrência de ato doloso.
Sustenta que não foi previamente informado acerca do débito, fato que
o obrigou a manejar a demanda com vistas a buscar a tutela jurisdicional, tal como
previsto na lei, de tal sorte que a pena por litigância de má-fé deve ser afastada ou
fixada entre 1% a 10% sobre o valor da causa, eis que não houve pedido de
indenização pela parte contrária.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-25.2017.8.26.0602 -Voto no 43.713
4
Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda com vistas
a declarar a inexistência de débito, sob a alegação de que seu nome foi inscrito por
duas vezes em órgãos de proteção ao crédito por dívida que não reconhece.
A demandada, ao contestar o pedido, alega que agiu no exercício
regular de direito, uma vez que os valores inscritos em nome do demandante em
órgãos de proteção ao crédito são provenientes de créditos em nome deste que
foram apurados pelo Banco Santander S.A. e lhe foram cedidos regulamente.
Para comprovar suas alegações, a ré carreou aos autos proposta de
aberta de conta-corrente e cédula de crédito bancário para aberta de limite de
crédito rotativo em dita conta assinadas pelo autor (fls. 81/100), e faturas de cartão
de crédito com várias operações financeiras realizadas por ele (fls. 101/111).
A demandada trouxe também as certidões cartorárias com indicação
dos débitos provenientes de saldo devedor em conta-corrente e cartão de crédito
apurados pelo Banco Santander S.A. e cedidos à ré (fls. 117/118), comunicado da
SERASA com indicação da notificação da cessão feita (fls. 73/74) e respectiva
postagem ao endereço do autor (fls. 75/76).
O autor, intimado a se manifestar, em réplica, acerca dos documentos
apresentados pela ré, defendeu que não havia qualquer vínculo com a ré e que esta
não juntou qualquer contrato assinado por ele e assim não reconhecia o débito em
seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-25.2017.8.26.0602 -Voto no 43.713
5

No entanto, o autor se esquece que a ré apresentou a proposta de
aberta de conta-corrente e cédula de crédito bancário para abertura de limite de
crédito em dita conta assinadas pelo autor (fls. 81/110) e faturas de cartão de crédito
com várias operações financeiras realizadas por ele (fls. 101/111).
Além disso, não se pode deslembrar que o ato praticado pelo oficial de
registro público no exercício de suas funções é dotado de fé pública e que tal fato
confere legitimidade ao crédito apurado pelo Banco Santander S.A. e cedido à ré, tal
como indicado nas certidões cartorárias apresentadas por esta (fls. 117/118).
Portanto, tendo a ré afirmado que o débito é decorrente de saldo
devedor em conta-corrente e cartão de crédito, deveria o autor comprovar a
inexistência ou o pagamento e não indagar acerca da comprovação do débito e da
juntada de contrato, quando os documentos de fls. 81/111 já indicavam sua
existência.
Sendo assim, não tendo o autor demonstrado o pagamento, é forçoso
reconhecer que a ré, ao inscrever o nome dele no cadastro de devedores, agiu no
exercício regular de direito, não tendo praticado qualquer ato ilícito que pudesse
ensejar a declaração de sua inexistência, como pretendido.
A tanto se acrescenta que os elementos probatórios coligidos aos autos
do processo não deixam a menor dúvida e são suficientes para concluir que o autor,
de forma sorrateira, alterou a verdade dos fatos com a nítida intenção de induzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-25.2017.8.26.0602 -Voto no 43.713
6
juízo a erro (CPC, art. 80, II e III).
Isto porque, ficou evidente que o demandante omitiu a existência de
relação jurídica com a cedente e contestou débito por ele assumido regularmente,
conforme ficou demonstrado pelos documentos apresentados pela ré.
Não se olvide, ainda, da postura ativa e com presteza da ré de
fornecimento dos documentos relativos à contratação e ao débito, o que dá
maior relevo à má-fé do autor no ajuizamento da presente demanda, mesmo
já tendo conhecimento do que se tratava a dívida.
No entanto, malgrado seja necessária a imposição de multa, é forçoso
reconhecer que o valor de R$ 1.000,00, fixado para indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu, não tem cabimento, uma vez que a ré não formulou
pedido nesse sentido.
Assim, para que a reprimenda se ajuste aos termos previstos no artigo
81, do Código de Processo Civil, faz-se necessário modificá-la para que seja
aplicada no índice de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece parcial reforma tão
somente para que a multa por litigância de má-fé imposta ao autor seja modificada e
aplicada no índice de 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010929-25.2017.8.26.0602 -Voto no 43.713
7
Tendo a ré sucumbido em parte mínima do pedido recursal, é de rigor
manter a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, observada a gratuidade processual
concedida.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator